Tribunal: TJMT
Processo: 1003254-06.2019.8.11.0037
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003254-06.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DA SILVA - CPF: 031.654.164-86 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado:

1003254-06.2019.8.11.0037

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

JOSE ROBERTO DA SILVA

Recorrido(s):

VIVO S.A

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

03/09/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE ÁUDIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Havendo a juntada de áudio para a comprovação da contratação com insurgência quanto à voz, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz, ainda mais quando confirmados os dados pessoais.

A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

Reforma da sentença para extinguir do processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, em razão da comprovação da contratação através do áudio juntado, bem como condenou o promovente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito as preliminares arguidas e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação, bem como,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento de uma multa de 9% (nove por cento) sobre o
valor da causa
, com fulcro no artigo 81 do CPC c/c artigo 55 da Lei nº 9.099/95 c/c Enunciado 136 FONAJE, corrigido à época do efetivo pagamento. Outrossim,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento das custas processuais, bem como, dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de
R$ 1.000,00
(hum mil reais), nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Ademais,
JULGO PROCEDENTE

o pedido contraposto
apresentado pela Reclamada e, consequentemente,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento da importância de
R$ 201,43
(duzentos e um reais e quarenta e três centavos), a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do efetivo prejuízo (súmula 43do STJ), ou seja, a data de vencimento da dívida (
21/02/2016
).

A parte promovente, arguiu preliminar de perícia ao argumento que necessária a realização de perícia especializada em identificação de voz.

No mérito, requereu a procedência da pretensão, ao argumento que não possui relação jurídica com a promovida.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, a procedência da pretensão.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que se trata de recurso interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, em razão da comprovação da contratação através do áudio juntado em sede de contestação. Pretende a parte o acolhimento da preliminar, argumentando que a voz do áudio não lhe pertence e que necessária a realização de perícia especializada em identificação de voz.

Diante do alegado entendo que não agiu com acerto o magistrado
a quo
, pois é necessária a dilação probatória, com a produção de prova pericial, mesmo porque, a parte recorrente nega que a voz do áudio juntado seja sua e alega o cerceamento de defesa.

Desta feita, não há parâmetros para que esta magistrada afirme que a voz seja da parte recorrente, havendo a necessidade de perícia especializada em identificação de voz.

A Carta Magna, em seu art. 5
o
, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, no entanto, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade.

Ressalto que a realização de perícia de identificação de voz não se coaduna com os princípios da simplicidade, informalidade e celeridade que regem a tramitação dos feitos no Juizado Especial, tornando-o absolutamente incompetente para o conhecimento e julgamento da causa, devendo o processo, portanto, ser extinto sem o julgamento do mérito, inobstante a parte possa pleitear novamente o seu direito, mas junto à Justiça Comum.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

RECURSO INOMINADO.
EXTINÇÃO DO FEITO POR COMPLEXIDADE EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL
. IMPUGNAÇÃO DE CD DE ÁUDIO. PROVA ACOSTADA PELA DEMANDADA PARA COMPROVAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA.
NEGATIVA PELA AUTORA QUE AFIRMA QUE NÃO É A SUA VOZ. NECESSIDADE DE PERÍCIA
. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004897666, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em 27/06/2014)(TJ-RS - Recurso Cível: 71004897666 RS, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Data de Julgamento: 27/06/2014, Quarta Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2014).

Assim, em que pese as alegações da parte Recorrente no sentido da ausência de contratação e que o áudio colacionado pela parte recorrida deixa evidente a ocorrência de fraude, verifico que no áudio houve a confirmação de alguns dados da parte recorrente (nome, CPF e endereço), o que retira dos Juizados Especiais a competência para apreciar o caso, em face de patente necessidade de perícia especializada em identificação de voz.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar, reformar a sentença proferida pelo magistrado
a quo
e julgar extinto o processo SEM RESOLUÇÃO do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020